Tribunal: TJMT
Processo: 1013539-96.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013539-96.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NORMA SUELI COUTO SALES - CPF: 109.037.121-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO MONETÁRIA. PERDAS DECORRENTES DA URV. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido em Agravo Interno, que negou provimento ao recurso interposto para reabertura da instrução processual a fim de verificar a absorção das perdas salariais decorrentes da conversão da URV pelas Leis de Reestruturação de Carreira. O embargante alega omissão e contradição na decisão embargada, sob o argumento de que a perícia judicial considerou apenas o vencimento base da servidora, sem levar em conta todas as vantagens pessoais e os percentuais de aumento previstos na legislação específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a decisão embargada apresenta omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise da perícia contábil realizada para apuração das perdas salariais decorrentes da conversão da URV.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
A decisão embargada fundamenta de forma clara a razão pela qual a perícia realizada foi considerada suficiente para aferição das perdas salariais, evidenciando que houve prejuízo de 7,23% na conversão da URV, respeitando-se o limite de 11,98%, com atualização monetária e juros moratórios.

5.
O embargante não impugnou a perícia no momento oportuno, deixando transcorrer o prazo sem manifestação, o que implica aceitação tácita das conclusões do perito.

6.
O magistrado, como destinatário final da prova, tem a prerrogativa de definir quais esclarecimentos são necessários à formação de sua convicção, não estando obrigado a reabrir a instrução processual diante da ausência de vícios na perícia já realizada.

7. A mera insatisfação da parte com o resultado da decisão não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabível a oposição de embargos de declaração para provocar novo pronunciamento sobre matéria já decidida.

8. A rejeição dos embargos não impede a interposição de recursos aos Tribunais Superiores para fins de prequestionamento, conforme disposto no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
:
1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.
A ausência de impugnação oportuna ao laudo pericial implica aceitação tácita das suas conclusões.

3.
O magistrado, como destinatário final da prova, tem a prerrogativa de valorar os elementos periciais disponíveis e decidir com base neles, sem necessidade de reabertura da instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Apelação Cível nº 1009728-83.2016.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público, j. 27/09/2022.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADA:
NORMA SUELI COUTO SALES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
contra acórdão proferido no

Agravo de Interno registrado sob o nº
.
101
3539-96.2024
.8.11.0000
,

que, negou provimento ao recurso.

Em suas razões recursais
, o embargante alega omissão e contradição, na decisão embargada por entender que o perito judicial elaborou o laudo apenas com o vencimento da servidora, quando deveria ser realizado com base em todas as vantagens pessoais, bem como não informou os percentuais de aumento proporcionados pelas Leis de Reestruturação de Carreira, e que não houve referência à incorporação dos vencimentos, nas legislações de reestruturação, sendo que é de sua atribuição e indispensável nas perícias de URV.

Diante
disso, requer o acolhimento e provimento dos embargos de declaração, a fim de suprir a omissão apontada.

Prequestiona a matéria ora discutida, pugnando por expressa manifestação.

Não houve apresentação das contrarrazões conforme certidão expedida por meio do (id. 258806196).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
contra acórdão proferido no

Agravo Interno registrado sob o nº
.
101
3539-96.2024
.8.11.0000
,

que, negou provimento ao recurso, restando assim ementado:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONVERSÃO MONETÁRIA. PERDAS DECORRENTES DA URV. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, no qual o Agravante pleiteava a reabertura da instrução processual para apuração de eventual absorção das perdas salariais decorrentes da conversão da URV pelas Leis de Reestruturação de Carreira. O Agravante alegou que a perícia realizada foi incompleta, pois não teria analisado adequadamente a questão. A parte Agravada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Se a perícia contábil foi suficientemente precisa ao apurar as perdas salariais decorrentes da conversão da URV, bem como se as Leis de Reestruturação de Carreira absorveram essas perdas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia realizada demonstra que a parte Agravada sofreu uma perda salarial de 7,23% decorrente da errônea conversão da URV, e a diferença foi calculada, respeitando o patamar de 11,98%, além de atualizar os valores devidos com base no IPCA-E/IBGE e juros moratórios.

4. A jurisprudência do tribunal confirma que somente por meio da perícia contábil é possível apurar a existência de defasagem salarial e se as Leis de Reestruturação de Carreira absorveram a perda remuneratória decorrente da conversão da moeda.

5. O Agravante não impugnou a perícia no momento oportuno, deixando o prazo transcorrer sem manifestação.

6. O magistrado, como destinatário final da prova, tem a prerrogativa de formar sua convicção a partir dos elementos periciais disponíveis, sendo desnecessária a reabertura da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A perícia contábil é o meio adequado para verificar a existência de defasagem salarial e se as Leis de Reestruturação de Carreira absorveram as perdas decorrentes da conversão da URV.

2. A ausência de impugnação ao laudo pericial no prazo devido implica aceitação tácita das conclusões do perito.

3. O magistrado é o destinatário final da prova e pode formar sua convicção com base nas evidências periciais já produzidas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; Lei nº 8.880/1994.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 0017647-94.2015.8.11.0003, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 26/02/2019, DJE 07/03/2019; TJMT, Apelação Cível nº 0006076-29.2015.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 14/06/2022, DJE 27/06/2022.

Pois bem.

Ab initio
, é
importante considerar que, os Embargos de Declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais quando nestas houver pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu,
quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Em que pesem as alegações do Embargante, razão não lhe assiste, isso porque, a decisão embargada constou de forma clara, a fundamentação que amparou o entendimento, para negar provimento ao recurso, uma vez que restou consignado na decisão
que, “
o perito de forma clara apurou que, “
houve perda salarial da Requerente Servidora na conversão monetária efetuada pelo Estado de Mato Grosso, gerando assim um prejuízo de 7,23%, e cumprindo os julgados, a apuração das diferenças mensais se limitaram ao patamar de 11,98%, calculados sobre os vencimentos mensais a partir de fevereiro de 2012, obedecendo ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos. As diferenças mensais devidas, foram atualizadas com base no índice IPCA-E/IBGE, mais juros moratórios de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, contados a partir da citação, e calculados de forma simples, totalizando o saldo devido pelo Requerido Estado em favor da Requerente Servidora, no valor de R$ 69.141,36 (Sessenta e Nove Mil e Cento e Quarenta e Um Reais e Trinta e Seis Centavos), demonstrado na planilha de cálculo anexa Doc. I, atualizada até 31/05/2021, e corrigido monetariamente até 31/07/2022”,
(id. 92000954 – Ação de base).

De modo que, “não há, motivos suficientes que permitam apontar a probabilidade do direito alegado na inicial, apto a determinar
a reabertura da instrução processual a fim de esclarecer se as Leis de Reestruturação de carreira absorveram eventual perda salarial decorrente da errônea conversão da URV”.

Portanto, os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, soma-se a isso o fato de que “
é sabido, que o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo a ele definir, no âmbito da prova pericial, quais são os esclarecimentos necessários à formação de sua convicção acerca da lide posta à sua apreciação.

Além do mais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendam que possam ser aplicados na solução da lide, sendo inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito, é também o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — AÇÃO DE COBRANÇA — CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA JÁ AFASTADA — IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO. EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — NECESSIDADE DE APURAÇÃO. A reestruturação remuneratória da carreira foi expressamente rejeitada no julgamento da apelação, logo está a salvo de rediscussão, qualquer que seja o fundamento invocado, de modo que deve ser ultimada a liquidação de sentença por arbitramento para apuração de existência de defasagem remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV). Recurso provido
(Apelação Cível 1009728-83.2016.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público, Relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgado em 27/9/2022).

Ademais, em que pese a ausência do suscitado vício, a rejeição dos embargos não obsta o manejo de recurso aos Tribunais Superiores quanto aos dispositivos prequestionados, nenhum deles violados (art. 1.025 do CPC).

Dessa forma, inexistente a alegada omissão,
erro material, obscuridade e contradição
a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025